Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-11.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023072-11.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 900.316.952-72 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MARCIELE EPIFANIO COSTA LEITE - CPF: 070.865.961-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADO
BIS IN IDEM
. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. RELAÇÃO DE AUTORIDADE. CONTEXTO DE CONVIVÊNCIA DOMÉSTICA E HOSPITALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.215 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada por condenado pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP, com incidência da causa de aumento do art. 226, II, e da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma legal. O requerente sustenta a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, sob o argumento de que a condição de padrasto da vítima foi utilizada simultaneamente para justificar a majorante e a agravante, requerendo a exclusão desta última e o consequente redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se configura
bis in idem
a incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, quando ambas se fundamentam exclusivamente na condição de padrasto da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é cabível quando demonstrado erro de julgamento ou erro processual nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP, não se prestando ao simples reexame probatório.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.215, firmou entendimento de que não há
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima.

5. A majorante do art. 226, II, do Código Penal incide em razão da condição de padrasto do requerente, circunstância legalmente apta a caracterizar relação de autoridade sobre a vítima.

6. A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal encontra fundamento autônomo no aproveitamento das relações domésticas e da situação de hospitalidade, pois o delito foi praticado no interior da residência compartilhada com a genitora da vítima, enquanto esta pernoitava no local.

7. A coexistência da relação de autoridade decorrente da condição de padrasto e do contexto de convivência doméstica e hospitalidade afasta a alegação de dupla valoração do mesmo fato, por incidirem sobre circunstâncias fáticas e fundamentos jurídicos distintos.

8. A dosimetria da pena observa os parâmetros fixados pelo Tema Repetitivo n. 1.215 do STJ, inexistindo erro de julgamento apto a justificar a desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal improcedente.

Tese de julgamento:

Não configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal quando a agravante se fundamenta em circunstância autônoma relacionada às relações domésticas, à coabitação ou à hospitalidade.

A condição de padrasto justifica a incidência da majorante do art. 226, II, do Código Penal por caracterizar relação de autoridade sobre a vítima.

O aproveitamento do contexto de convivência doméstica e hospitalidade constitui fundamento autônomo para a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.

A revisão criminal não se presta ao reexame da dosimetria da pena quando inexistente erro de julgamento enquadrável nas hipóteses do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 625, I; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 61, II, “f”, 215-A e 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo n. 1.215, tese firmada sobre a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023072-11.2026.8.11.0000

REQUERENTE: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Marcio da Silva Oliveira
, com fundamento no artigo 621, I, do CPP, em face da sentença proferida nos autos de ação penal nº 1000604-55.2022.8.11.0077, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo cometimento de importunação sexual, nos termos do art. 215-A, c/c 226, II, e 61, II, f, do CP.

O requerente sustenta, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, uma vez que
“a autoridade exercida pelo padrasto é o que justifica a majorante do art. 226, II, e foi esse mesmo vínculo de autoridade intrafamiliar que serviu de base para a agravante do art. 61, II, f”
(sic).

Ao final, requer a procedência da revisão criminal para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena imposta (Id. 370579386).

A d. Procuradoria Criminal Especializada, em parecer da lavra do Exmo. Sr. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, exarou pela improcedência da ação revisional (Id. 372443356).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

O requerente foi condenado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de importunação sexual majorada, nos termos do art. 215-A, c/c 226, II, e 61, II, f, do CP.

Atendido o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 11.11.2025 (Id. 216037830 – 1000604-55.2022.8.11.0077), nos termos do art. 625, I, do CPP, impõe-se a análise do pedido revisional.

Registra-se que, a revisão criminal, embora seja uma ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, pressupõe a existência, na condenação, de erro processual [
error in procedendo
] ou erro de julgamento [
error in judicando
], nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP.

Logo, não se admite que referida ação seja utilizada para um mero reexame das provas ou de sua interpretação, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação.

No caso, a controvérsia restringe-se à verificação da ocorrência, ou não, de
bis in idem
na dosimetria da pena imposta ao requerente, em razão da incidência simultânea da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, e da causa especial de aumento descrita no art. 226, inciso II, ambos do CP.

Sobre a matéria, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.215, firmou a tese de que
“nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal
, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
”
.

Na oportunidade, a Corte Superior consignou que a cumulação das referidas circunstâncias somente se mostra legítima quando a agravante estiver fundamentada em elemento fático autônomo, relacionado ao prevalecimento de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade ou outra situação distinta da mera relação de autoridade que já justifica a incidência da majorante específica.

A doutrina igualmente distingue as hipóteses previstas no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
in verbis:

“
Abuso de autoridade, prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade e violência contra a mulher (art. 61, II, “f”):
Legitima-se a exasperação da pena em face da violação dos postulados de solidariedade e de assistência que devem reinar nas situações ali descritas. A expressão “abuso de autoridade” relaciona-se ao direito privado (exemplo: tutor e tutelado). Excluem-se as relações de direito público. Deve existir um vínculo de dependência entre o agente e a vítima. Caracteriza-se pelo mau uso que dela se faz, pelo exercício pela autoridade para dos graus de exercício de cargo, ofício, ministério ou profissão. Relações domésticas são as criadas entre os membros de uma família, podendo ou não existir ligações de parentesco (exemplo: patrão e babá de seu filho). No tocante à união estável, em que não é possível sua equiparação ao cônjuge para agravação da pena, nada impede a inserção da companheira ou do companheiro nessa alínea (prevalecendo-se das relações domésticas). Coabitação é a moradia sob o mesmo teto, ainda que por breve período (exemplo: moradores de uma república de estudantes). Deve ser lícita e conferir aos coabitantes. Pode ser voluntária, fortuita, ou ainda coativa, como ocorre na carcerária.
Hospitalidade é a recepção eventual, durante a estadia provisória na residência de alguém, sem necessidade de pernoite (exemplo: receber amigos para um jantar).
Afasta-se a relação de hospitalidade quando o agente ingressa, clandestina ou astuciosamente, ou ainda com violência, na moradia do hospedeiro, uma vez que depende do seu consentimento para caracterizar-se. Esses três últimos casos de relações domésticas, coabitação e hospitalidade – devem existir ao tempo do crime, não importando tenha sido o delito praticado fora do âmbito da relação doméstica, ou do local que ensejou a coabitação ou a hospitalidade. Incide a agravante genérica, exemplificativamente, quando o morador de uma república subtrai bem da gaveta de colega que com ele divide a residência em momento no qual estavam no interior de um ônibus, no transporte à faculdade. A expressão “com violência contra a mulher na forma da lei específica”, acrescentada pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), não trouxe nenhuma utilidade prática, pois a violência doméstica ou familiar contra a mulher já funcionava como agravante genérica na alínea “f” e na alínea “e”.”
(MASSON, Cleber. Código penal comentado. 11 ed., ver., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Método: 2023. p. 447).

À luz dessas premissas, passa-se ao exame da hipótese concreta.

Ao contrário do que sustenta o requerente, verifica-se que a sentença condenatória observou adequadamente os critérios posteriormente consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.215.

Com efeito, a causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do CP foi reconhecida em razão da condição de padrasto ostentada pelo requerente, circunstância expressamente contemplada pelo legislador como hipótese reveladora de relação de autoridade sobre a vítima.

Nesse ponto, consignou o juízo sentenciante:

“Verifico que está presente a causa de aumento de pena descrita no art. 226, inciso II, do Código Penal, haja vista que o réu figurava como padrasto da vítima.”

Todavia, diversamente do alegado na inicial revisional, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP não decorreu exclusivamente dessa mesma relação de autoridade.

Da análise do contexto fático delineado nos autos originários, observa-se que o delito foi praticado no interior da residência compartilhada pelo requerente e pela genitora da vítima, ocasião em que a ofendida encontrava-se pernoitando no local.

Conforme se extrai da narrativa acolhida na sentença condenatória, a vítima encontrava-se hospedada na residência materna e dormia na mesma cama ocupada por sua mãe e pelo requerente quando este se aproveitou da situação de convivência doméstica e hospitalidade para praticar os atos que ensejaram a condenação.

Desse modo, a reprovabilidade acrescida reconhecida na segunda fase da dosimetria não decorreu apenas da posição de autoridade inerente à condição de padrasto, mas também do especial contexto doméstico em que o delito foi perpetrado, circunstância expressamente contemplada pelo art. 61, II, “f”, do CP.

A propósito, ao julgar os Recursos Especiais n. 2.038.833/MG, 2.048.768/DF e 2.049.969/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou que a incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da majorante prevista no art. 226, II, ambos do CP, não configura
bis in idem
quando a agravante estiver amparada em circunstância autônoma relacionada às relações domésticas, à coabitação ou à hospitalidade, reservando-se a vedação apenas às hipóteses em que presente exclusivamente a relação de autoridade do agente sobre a vítima.

Segundo consignado no acórdão paradigma:

“(...) se o agente, além de possuir relação de autoridade sobre a vítima, praticar o crime em alguma dessas situações, deve ser aplicada a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP, em conjunto com a majorante do art. 226, II, do CP. A aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena, nessas hipóteses, não representa uma dupla valoração da mesma circunstância”
(REsp n. 2.048.768/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024).

A hipótese dos autos guarda estreita correspondência com a situação analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o requerente não apenas detinha posição de autoridade decorrente da condição de padrasto da vítima, como também se valeu do ambiente doméstico e da situação de hospitalidade em que a ofendida se encontrava para consumar a infração penal.

No mesmo sentido, esta Corte Estadual já decidiu que não configura
bis in idem
a incidência conjunta da agravante prevista no art. 61, II, “f”, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, por incidirem sobre circunstâncias fáticas e fundamentos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada ao abuso das relações domésticas e a segunda à posição de autoridade familiar exercida pelo agente (TJMT, N.U 1004205-55.2024.8.11.0059, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.09.2025; TJMT, N.U 0000049-43.2008.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 03.03.2026).

Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer erro de julgamento apto a autorizar a rescisão da coisa julgada, uma vez que a dosimetria observou corretamente a distinção entre a relação de autoridade decorrente da condição de padrasto e o aproveitamento do contexto de convivência doméstica e hospitalidade em que a vítima se encontrava.

Inexiste, portanto, a alegada dupla valoração do mesmo fato, razão pela qual deve ser mantida integralmente a pena fixada na sentença condenatória.

Ante o exposto, julgado o mérito rescisório,
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026